Tribunal: TJBA
Processo: 8004092-14.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004092-14.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALAN NASCIMENTO SILVA registrado(a) civilmente como ALAN NASCIMENTO SILVA e outros (14)

Advogado(s)
:
MARCELO SOUSA SILVA BRITO, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, TAINA ANDRADE DE SANTANA, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, MATHEUS REIS DE FRANCA, MURILO VILAS BOAS RIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (14)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, MATHEUS REIS DE FRANCA, MURILO VILAS BOAS RIOS, TAINA ANDRADE DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO CARRANCA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS NAS COMARCAS DE PORTO SEGURO E EUNÁPOLIS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES E DAS PRORROGAÇÕES AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE. AUTORIA DOS CONDENADOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.
CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DE LIDERANÇA POR VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES E USO DE ARMAS PELA ORGANIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DAS DEMAIS APELAÇÕES. RECURSO DE JEFESON ALVES BOMFIM NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que, no bojo da Ação Penal n.º 8004092-14.2021.8.05.0201, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória no contexto da Operação Carranca, desdobramento de investigação criminal iniciada por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Apurou-se a atuação de organização criminosa com estrutura hierarquizada, uso de armas de fogo e participação de adolescentes, voltada ao tráfico de drogas nas cidades de Porto Seguro e Eunápolis. Doze réus foram condenados por tráfico e/ou associação para o tráfico, outros foram absolvidos, e a imputação por organização criminosa foi rejeitada. Recorreram os réus e o Ministério Público, este visando à condenação por organização criminosa e reconhecimento das causas de aumento do art. 40 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) eventual conhecimento da apelação de Jefeson Alves Bonfim, diante da inexistência de condenação;

(ii) analisar a alegação de incompetência territorial suscitada pelo réu VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES;

(iii) examinar a validade das interceptações telefônicas e de suas prorrogações;

(iv) verificar a suficiência da prova da materialidade do tráfico sem apreensão da substância ou laudo toxicológico;

(v) observar o possível reconhecimento das causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006;

(vi) julgar a presença dos elementos caracterizadores do crime de organização criminosa e de suas majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta por Jefeson Alves Bonfim não deve ser conhecida, pois inexistente sentença condenatória em seu desfavor.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, pois os crimes foram praticados em múltiplos municípios, com centro de gravidade probatória concentrado na comarca de Porto Seguro, nos termos do art. 70 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. As interceptações telefônicas são válidas, pois autorizadas judicialmente com base em elementos concretos, renovadas com fundamentação suficiente e dentro dos limites legais, em conformidade com a Lei 9.296/1996 e os Temas 661 do STF e 117 do STJ.

6. As decisões que autorizaram a prorrogação das interceptações utilizaram fundamentação per relationem, técnica admitida pela jurisprudência, e não exigem degravação integral nem perícia de voz.

7. A ausência de laudo toxicológico ou de apreensão da substância entorpecente não impede a condenação por tráfico, desde que presente conjunto probatório robusto, como se verifica nos autos: interceptações, relatórios de inteligência, monitoramentos e comunicações entre os réus.

8. Restou comprovado o uso de arma de fogo na dinâmica do tráfico, autorizando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, mesmo sem apreensão do armamento, bastando prova de sua efetiva utilização ou disponibilidade.

9. Inexistindo prova segura da idade de indivíduos supostamente adolescentes envolvidos nas tratativas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, afastando-se a majorante do art. 40, VI.

10. Está configurado o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), pois restou demonstrada a atuação de grupo com estrutura estável, hierarquia, divisão de tarefas e atuação voltada à prática de crimes graves. A caracterização não exige vínculo formal com facção específica.

11. Verificou-se, ainda, o uso de arma de fogo no contexto da organização, atraindo a majorante do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013.

12. A manutenção da absolvição de MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES “BUZIM” decorre da ausência de provas mínimas de materialidade e autoria que o vinculem aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados na denúncia. Além disso, o Ministério Público, em sede recursal, não impugnou especificamente os fundamentos da absolvição nem apresentou elementos novos capazes de infirmar a conclusão absolutória.

12. Para o réu VINÍCIUS “BUGA”, reconhece-se a liderança da organização, ensejando a aplicação da majorante do § 3º do mesmo dispositivo.

13. A dosimetria das penas foi realizada com fundamentação adequada, respeitando as fases legais, com aplicação proporcional e escalonada das causas de aumento, sem incorrer em bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido em relação a Jefeson Alves Bonfim. Demais recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A condenação por tráfico de drogas independe de apreensão da substância ou de laudo toxicológico, desde que lastreada em prova robusta e harmônica.”

“A validade das interceptações telefônicas realizadas no âmbito da OPERAÇÃO CARRANCA está devidamente amparada nos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria, em especial o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei nº 9.296/1996. As decisões judiciais que autorizaram e prorrogaram a medida excepcional demonstraram, de forma fundamentada, a presença dos requisitos legais: existência de indícios razoáveis da prática de infração penal punida com reclusão, necessidade da medida para a investigação e impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. O pedido do Ministério Público foi instruído com elementos preliminares consistentes, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou devassa indevida à intimidade dos investigados. A técnica de fundamentação
per relationem
foi legitimamente empregada nas prorrogações, com expressa menção à persistência da situação fática e à complexidade da estrutura criminosa investigada, cuja atuação clandestina, armada e articulada impunha a adoção de métodos especiais de investigação. Não há exigência legal de degravação integral dos áudios ou de realização de perícia de voz, bastando a apresentação de trechos relevantes e contextualizados, com acesso assegurado à defesa, como efetivamente ocorreu nos autos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o TEMA 661 da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica desde que devidamente motivadas, o que se verifica no caso concreto. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera ausência de diligências convencionais antes da interceptação não invalida a medida, quando se trata de organização criminosa com alto grau de periculosidade, risco de retaliação e destruição de provas. Por fim, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da interceptação, o que afasta a alegação de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula nº 523 do STF. Assim, as interceptações telefônicas constituem prova lícita, necessária e proporcional, sendo plenamente válidas e aptas a subsidiar a condenação dos réus.”

“O crime de organização criminosa prescinde de vínculo com facção específica, bastando atuação coordenada, divisão de tarefas e finalidade delitiva comum.”

“A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide mesmo sem apreensão de arma de fogo, desde que provado seu uso ou disponibilidade na atividade criminosa.”

“O afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, que exige a comprovação de que o tráfico de drogas envolveu ou visou a atingir criança ou adolescente. Diante da ausência de respaldo probatório concreto, revela-se incabível o reconhecimento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.”

“Diante da inexistência de provas individualizadas que demonstrem a inserção funcional e estável do réu na organização criminosa ou sua prática de atos típicos relacionados ao tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal.”

“A liderança na organização criminosa autoriza a incidência da majorante do § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 70, 76 e 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I; Lei 9.296/1996, art. 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Jurisprudência em Teses, Edições n.º 72 e 117;

STF, Tema 661 da Repercussão Geral;

STJ, AgRg no HC 678.364/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 13/08/2021.

STJ, AgRg no RHC n. 165.323/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8004092-14.2021.8.05.0201
,
em que figura como apelantes e apelados

VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES
e outros e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso de JEFESON ALVES BOMFIM, rejeitar as preliminares arguidas pelos réus e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos apelos dos réus e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do Ministério Público para condenar ELDA DOS SANTOS CARDOSO e FELIPE VENÂNCIO DOS SANTOS às iras do art. 33 (tráfico ilícito de entorpecentes) da Lei n.º 11.343/2006, bem como para condenar os réus ELINES DE JESUS SANTOS, ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA, DEVISON BARBOSA CERQUEIRA, JOÃO VICTOR DE JESUS SANTOS, JOSÉ ROGERIO VENÂNCIO DOS SANTOS, ALAN NASCIMENTO SILVA, ELDA DOS SANTOS CARDOSO, MATHEUS DOS SANTOS GONCALVES, EDER VENÂNCIO DOS SANTOS, SANDY PRATES DO CARMO, e ARACTAN VENÂNCIO DOS SANTOS da imputação relativa ao crime previsto no art. 2º, §§ 2º, da Lei 12.850/2013, sendo mesmas penas aplicadas a VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES, ora condenado, também, no § 3º do referido dispositivo, por exercer o comando da organização, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

8.10.4